Tribunal: STF
Processo: ARE 1460942
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS incidente sobre PIS e COFINS. Precedente de repercussão geral mencionado (Tema 69/STF) que se refere a questão diversa e não se aplica ao caso concreto. Mero repasse econômico que integra o valor da operação. Precedentes do STJ e dessa Corte favoráveis à legitimidade da cobrança. Presunção que, nos termos do art. 204, do CTN, emana da dívida regularmente inscrita não ilidida pela agravante, Honorários arbitrados no percentual de dez por cento para a ausência de pagamento voluntário. Arbitramento que tem têm base legal (artigo 523, §1ª, do CPC). Parcelamento sobre o qual não há demonstração de que ainda vige, prevalecendo, por ora, a informação constante na manifestação do Fisco de que ele foi rompido. Decisão mantida. Recurso a que nega provimento.” (doc. eletrônico 7, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 155, II, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.377.490 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20/6/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. ICMS. BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Tal como constatou a decisão agravada, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.356.095 ED-segundos-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/4/2022)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator